Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721661-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAFÉ COM CAVANÁ BISTRO E TREINAMENTO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Excução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em embargos à execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0712076-74.2022.8.07.0001), rejeitados os pedidos de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID125724026, autos originários). Verifico que a parte agravante deixou de recolher o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). Em se tratando de pessoa jurídica, como no caso da agravante, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a agravante juntou aos autos originários cópias de extratos de conta-corrente referentes ao exercício de 2021, insuficientes para demonstrar alegada situação financeira deficitária (ID’s120998681 a 120998689). De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise da gratuidade de justiça e dos demais pedidos, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários atualizados; última declaração de imposto de renda ou equivalente; balanço patrimonial dos últimos dois anos, balancetes e outros documentos contábeis) ou recolha o preparo deste recurso nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora